Tribunal: STF
Processo: HC 174794
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LAVAGEM DE CAPITAIS PRATICADA COM HABITUALIDADE E POR INTERMÉDIO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. 



    1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático e probatório da causa. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, “restringindo-se, portanto, ao exame da motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    2. Em se tratando de crime cometido de forma habitual, incide a causa especial de aumento de pena, descrita no § 4º do art. 1º da Lei nº 9.613/1998, na redação anterior à Lei nº 12.683/2012. Hipótese em que as instâncias de origem aplicaram a referida causa especial de aumento de pena, tendo em vista que o delito era cometido de forma habitual e por intermédio de organização criminosa. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder na dosimetria da pena. 



    3. Agravo regimental desprovido.